Tribunal: TJDFT
Processo: 0002741-41.2014.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUPRO QUALIFICADO. ART. 240 DO ECA. ART. 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II, DO ECA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INTIMAÇÃO DA DEFESA DA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DESACOLHIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CP. CONFIGURADA. AGRAVANTE ART. 61, II, 'F', CP. CAUSA DE AUMENTO. ART. 226, II, CP. ART. 240, §2o, INCISO III, ECA. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. CRIME CONTINUADO. CONFIGURADO. FRAÇÃO MÁXIMA. ADEQUAÇÃO
1. Nos termos da Súmula 155 do Supremo Tribunal Federal, “é relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha”. In casu, não há falar em nulidade decorrente da ausência de intimação da defesa quanto à expedição de carta precatória, porquanto não comprovado prejuízo para a defesa, visto que nomeado defensor dativo para o ato de oitiva da vítima no juízo deprecado, assim como conferido à defesa acesso ao conteúdo das mídias com o depoimento.
2. Descabe falar em absolvição por insuficiência de provas quando a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao réu (art. 217-A c/c art. 226. II c/c 71, caput, do Código Penal; art. 240 da Lei no 8.069/90; art. 213, §1°, c/c art. 226, II, do CP; art. 241-D, I e II, da lei 8.069/90, todos na forma do art. 71 do CP, c/c art., 5o, II, e art. 7°, III, da lei 11.340/06) restam comprovadas por meio da palavra da vítima e demais elementos probantes que instruem os autos.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
4. Pequenas divergências nos depoimentos da vítima que apenas orbitam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico) não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, mormente quando não externado interesse de injustamente incriminar o réu ou de acrescentar ao relato fatos não condizentes com a realidade.
5. Pelo princípio da consunção ou da absorção, a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime, ou seja, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta.
6. In casu, o crime de facilitar ou induzir o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso (art. 241-D, parágrafo único, inciso I, do ECA) não foi meio necessário para a prática do crime de estupro de vulnerável, tampouco constituiu preparação ou exaurimento deste delito, não havendo falar em aplicação do princípio da consunção.
7. Mantém-se a causa de aumento de pena do inciso II do art. 226 do Código Penal, quando lastreada no vínculo familiar ou na relação de autoridade que o réu exercia sobre a vítima.
8. Configura bis in idem o reconhecimento daagravantedescrita no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP concomitante com a causa deaumentodepenaprevista no art. 226, inciso II, do CP ou no art. 240, §2o, III, do ECA devendo a primeira ser afastada.Precedentes.
9. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessário, para o seu reconhecimento, a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi) e subjetivo (unidade de desígnios o vínculo subjetivo entre os eventos), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro.
10. Ante as circunstâncias do caso concreto, o julgador reconheceu, em relação aos crimes de estupro de vulnerável e estupro qualificado, a presença dos requisitos objetivos e subjetivos relativos à continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP. O reconhecimento da continuidade delitiva não afasta, entretanto, a imputação dos dois delitos.
11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é firme no sentido de que, nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis, é cabível a elevação da pena pela continuidade delitiva no patamar máximo quando restar demonstrado que o acusado praticou o delito por diversas vezes durante determinado período de tempo, não se exigindo a exata quantificação do número de eventos criminosos, sobretudo porque, em casos tais, os abusos são praticados incontáveis e reiteradas vezes, contra vítimas de tenra ou pouca idade" (AgRg no REsp n. 1.717.358/PR, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29/6/2018).
12.In casu, embora não haja a comprovação da quantidade exata de crimes praticados, há elementos suficientes nos autos que demonstram que os atos libidinosos foram praticados pelo réu contra as vítimas inúmeras vezes, por longo lapso temporal, o que justifica o aumento máximo (2/3) pela regra do crime continuado.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.